Tribunal: TJDFT
Processo: 0006910-37.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006910-37.2011.8.07.0018 RECORRENTE: ALCINA MÁRCIA TOMAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PROFESSORA. DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE DOENÇA PROFISSIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PATOLOGIA CONGÊNITA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. I – A perícia médica judicial concluiu que não há nexo causal entre o agravamento dos problemas de saúde da apelante-autora, que tiveram como causa determinante o processo degenerativo da patologia congênita, luxação do quadril esquerdo, e as sequelas dos tratamentos realizados ao longo do tempo, e a atividade de regência de classe. Não configurada a moléstia profissional, art. 212 da Lei 8.112/90. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos. II – Apelação desprovida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 212 da Lei 8.213/90, sustentando a existência de nexo causal entre o exercício das funções inerentes ao cargo que ocupa e a patologia desenvolvida, configurando acidente de serviço e incapacidade laboral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 212 da Lei 8.213/90. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a perícia médica judicial assentou claramente que o desenvolvimento e evolução dos problemas de saúde da apelante-autora tiveram como causa determinante o processo degenerativo da patologia congênita, luxação do quadril esquerdo, e as sequelas dos tratamentos realizados ao longo do tempo para a patologia, e que podem ter sido agravadas pela atividade laboral, mas não decorreram diretamente dela, pois a causa prévia já existia à admissão”, concluindo pela “ausência de nexo causal entre a patologia da servidora e as atividades profissionais do cargo de professora por ela desempenhadas” (ID 18068676). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004